Tribunal: TJMT
Processo: 0004380-58.2015.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004380-58.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA - CPF: 207.294.641-72 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROFESSOR – LEI Nº 2.361/2001 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019).

2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

3. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

4.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, que reconheceu o direito da Apelada (
ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA)
à progressão funcional almejada, promovendo a requerente para em 2003 na classe D; em 2006 na classe E; em 2009 na classe F e em 2012 na classe G, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

Ainda, o juízo
a quo
determinou que “A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.”.

O Apelante sustenta, em síntese, como causa de pedir recursal que deve ser observado a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, alterando a redação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

Argumenta, ainda, que é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto de previdência, uma vez que tal valor será utilizado quando da aposentadoria da Apelada.

Aduz que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso reconhecendo a impossibilidade de enquadramento da recorrida, bem como para alterar os índices da correção monetária e realizar a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária e no percentual dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da ação ordinária nº
0004380-58.2015.8.11.0002
ajuizada por
ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a imediata progressão funcional para nível do respectivo cargo.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Ordinária ajuizada por
ELIZABETH FATIMA SILVA DE ARRUDA

em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
objetiva a imediata progressão na carreira.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora efetiva no cargo de Professora de Nível Superior – lotada na Secretaria de Educação, Cultura, da "Classe D" para a "Classe G “, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

A estruturação de classe para o referido cargo, vigente no momento da almejada progressão, é estabelecida pela Lei nº 3.797/2012, como se vê:

“Art. 9º A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do professor.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3º A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4º A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.

§ 6º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.

§ 7º As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Com efeito, como restou devidamente demonstrado nos autos, percebe-se que a Apelada cumpriu os requisitos para progressão da “Classe D” para “Classe G”, por ter cumprido o interstício de 3 (três) anos exigido em cada classe, uma vez que ingressou no quadro do serviço público por meio de concurso público municipal em 28/02/1994, enquadrando-se assim em 2003 na classe D; em 2006 na classe E; em 2009 na classe F e em 2012 na classe G.

Aliado a isso, se não houve a avaliação de desempenho prevista na legislação para aferição da progressão de nível, a progressão deve ocorrer automaticamente ao servidor que preenche os requisitos, conforme supramencionado no art. 9º, §6º da Lei nº 3.797/2012.

De outro lado, em relação aos efeitos patrimoniais, considerando que foi reconhecido o direito pretérito a progressão na carreira, seus efeitos devem repercutir a partir do momento do direito a progressão, respeitando o prazo prescricional quinquenal, isto é, os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Ainda, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciário, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Logo, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ENQUADRAMENTO – MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS – ENQUADRAMENTO DEVE SER REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.361/2001 E APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.505/2010 REENQUADRAMENTO AS NOVAS CATEGORIAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA– CADERNETA DE POUPANÇA – IPCA – LEI 11.960/2009 (ART. 1º - F DA LEI 9494/97) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A prescrição deverá ter como marco inicial a impetração do MANDADO de SEGURANÇA, ou seja, a partir de 01/12/2008, atingindo somente as parcelas anteriores a 01/12/2003.

Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação e serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, bem como a correção monetária desde quando cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se o INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da lei 11.960/2009, com nova redação ao artigo 1º-F da lei 9494/97, e, a partir daí, deverá incidir o IPCA, nos termos do entendimento do STJ.

Devido os honorários advocatícios, o valor arbitrado deve atender aos requisitos dispostos no art. 20, § 4º do CPC, bem como ser suficiente para compensar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

(N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

O Magistrado
a quo
condenou o apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada em10% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. LuizCarlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público eColetivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação já foram enfrentados na análise da remessa necessária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária; determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, bem como alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ.
Em sede de Remessa Necessária MANTENHO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020